Tribunal: STF
Processo: ARE 1420836
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 13.3.2023, na qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo e, em assim o fazendo, também provi o recurso extraordinário interposto pelo Município de Riachão do Jacuípe para, reformando o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, restabelecer a sentença do juízo de origem.



    E o faço porque reputo aplicável, ao caso, os institutos do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o recurso. 



    Foi interposto pelo Município de Riachão do Jacuípe recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa possui o seguinte teor:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. LIMITAÇÕES MATERIAIS. CLÁUSULAS PÉTREAS. DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CF. RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 50 EDITADA NO ANO DE 2006. DIREITO REQUERIDO PELO AUTOR. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS OCORRIDAS NOS ANOS 2001 A 2005. ANTERIORES À EC. INDENIZAÇÃO PELAS SESSÕES. DIREITO ADQUIRIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    I – O § 7º, do art. 57, foi acrescida ao texto constitucional por força da EC nº 50/2006. 



    II – Sabe-se que o Poder Constituinte Originário é o único poder de fato ilimitado que, não se sujeitando a qualquer restrição, promove na verdadeira ruptura da ordem jurídica e constitucional, ao passo que o Poder Constituinte Reformador tem sua validez e eficácia condicionados à legitimação da atual ordem constitucional, a exemplo das cláusulas pétreas. 



    III – Considerado como uma das limitações materiais ao poder de reforma (cláusulas pétreas) do nosso hodierno sistema jurídico constitucional, os direitos fundamentais não podem, a teor do art. 60, § 4º, da CF, ser objetos de deliberações legislativas tendentes à sua supressão ou redução. 



    IV – Como direito fundamental expresso no inciso XXXVI, do art. 5º, da Carta Magna, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada não podem ser prejudicados por lei ou, no caso, Emenda Constitucional. Precedente do Pretório Excelso. 



    V – Quando a EC nº 50/2006 inovou a ordem jurídico constitucional, expressamente vedando o pagamento de indenizações aos membros do Poder Legislativo, pelo exercício de sessões extraordinárias, o autor já havia incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito por tais indenizações referentes aos anos 2001 e 2005, isto é, pelos anos anteriores à vigência da multicitada emenda constitucional. 



    VI – Comporta-se a integral reforma da sentença, para julgar procedente a ação de cobrança, reconhecendo o direito à indenização pelas sessões extraordinárias realizadas pelo autor apenas nos anos de 2001 a 2005, invertendo-se, por fim, os ônus sucumbenciais. 



    Sustenta o recorrente, em síntese, que:



    Cuida-se de Ação de Cobrança, pela qual o Autor (ex-vereador) pleiteia o recebimento de indenizações por conta de ter participado de sessões extraordinárias realizadas pela Câmara de Vereadores, nos anos de 2001 a 2004. 



    A sentença de piso julgou improcedente os pedidos por entender que o pleito do autor passou a ser inconstitucional a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, que alterou o artigo 39, § 4º, da Carta Magna, reconhecendo a impossibilidade de pagamento de qualquer gratificação ou outra espécie remuneratória. 



    Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação, tendo o acórdão do TJBA dado provimento ao apelo, reconhecendo o direito do Autor de receber a indenização sob o fundamento de que as sessões foram realizadas nos anos de 2001 a 2004 e, que, as indenizações somente foram vedadas a partir da Emenda Constitucional nº 50/2006, que acrescentou o §7º ao art. 57, da CF. 



    Da forma como se deu o julgamento, houve inegável afronta ao §4º do artigo 39, da Carta Magna, posto que tal dispositivo veda o acréscimo de QUALQUER GRATIFICAÇÃO ou outra espécie remuneratória. 



    […]



    Não há como negar que o pagamento de indenização se tornou ilegítimo a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998. Portanto, da forma como se encontra o acórdão, houve uma total e expressa negativa de vigência do §4º do artigo 39, da CF, devendo ser reconhecida a impossibilidade do pagamento de qualquer gratificação. 



    Ao final requer o município que “o recurso extraordinário seja conhecido e, ao final, provido, para reconhecer a ofensa ao §4º do artigo 39, da CF, de modo que possa vir a ser considerado inconstitucional o pagamento de qualquer gratificação a agente políticos a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, incluído aí o pagamento de indenização aos vereadores por sessões extraordinárias”.



    O apelo excepcional foi, então, inadmitido por estar em consonância com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal. Após, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A controvérsia consiste na possibilidade de pagamento a parlamentar por participação em sessões extraordinárias ocorridas nos anos de 2001 a 2005.



    Pois bem. 



    O art. 39, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 19/98, dispõe que:



    § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.



    O Supremo Tribunal Federal interpretando tal dispositivo fixou o entendimento de que a norma não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. Eis precedente neste sentido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 



    1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle.



    2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio. 



    3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão “ou subsídio”, constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008.



    4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. 



    5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado. 



    6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. 



    7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados. 



    8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio.



    9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade. 



    (ADI 4941, Relator Teori Zavascki, Relator p/ acórdão Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019) 



    Assim, a norma contida no art. 39, § 4º, da CF, não prevê a vedação ao recebimento de parcelas de natureza indenizatória nos subsídios dos agentes políticos. Tal vedação veio por meio da Emenda Constitucional n. 50/2006, que acresceu o parágrafo 7º ao artigo 57 da Carta Política. Eis a redação do dispositivo:



    Art. 57. (…)



    § 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação. 



    Dessa forma, não cabe a retroatividade da referida norma a fatos ocorridos antes de sua vigência, sob pena de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). Nesse sentido:



    EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 



    (…) 



    3. A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte (redundantemente chamado de ''originário'') não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder reformador, essas têm sua validez e eficácia condicionadas à legitimação que recebem da ordem constitucional. Daí a necessária obediência das emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas.



    (…) 



    4. (…) Pelo que a alteração constitucional pretendida encontra óbice nos incisos III e IV do § 4º, do art. 60 da Constituição, pois afronta ‘’a separação dos Poderes’’ e ‘’os direitos e garantias individuais”.



    (…) 



    6. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia do art. 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o art. 78 da ADCT da Constituição de 1988.



    (ADIN-MC 2.356, Tribunal Pleno, Relator para acórdão Min. Ayres Britto, julgado em 25/11/2010) 



    Conforme bem expôs o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por ocasião do acórdão recorrido, “quando a EC nº 50/2006 inovou a ordem jurídico constitucional, expressamente vedando o pagamento de indenizações aos membros do Poder Legislativo, pelo exercício de sessões extraordinárias, o autor já havia incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito por tais indenizações referentes aos anos 2001 e 2005, isto é, pelos anos anteriores à vigência da multicitada emenda constitucional”.



    Tal o contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo. 



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente